Tribunal: TJSP
Processo: 2274723-40.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESPESAS CONDOMINIAIS – Decisão agravada indeferiu o pedido de preferência da credora fiduciária (Terceira Interessada Caixa Econômica), consignando que "o bem será expropriado em sua integralidade e os valores remanescentes do débito condominial destinados à satisfação da credora fiduciária"– Penhora dos direitos aquisitivos que os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESPESAS CONDOMINIAIS – Decisão agravada indeferiu o pedido de preferência da credora fiduciária (Terceira Interessada Caixa Econômica), consignando que "o bem será expropriado em sua integralidade e os valores remanescentes do débito condominial destinados à satisfação da credora fiduciária"– Penhora dos direitos aquisitivos que os Executados detêm sobre o imóvel – Para viabilizar a expropriação, a designação do leilão deve considerar a integralidade do imóvel (pelo valor de avaliação) – Correto o deferimento da expropriação da integralidade do imóvel (e não apenas dos direitos aquisitivos) – Contudo, necessário observar o direito de preferência da credora fiduciária – RECURSO DA TERCEIRA INTERESSADA CAIXA ECONÔMICA PARCIALMENTE PROVIDO, para reconhecer a preferência do crédito fiduciário sobre o crédito condominial e para determinar a sub-rogação do débito de alienação fiduciária no preço de arremate